Tribunal: STF
Processo: RHC 81503
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: competência.
        A competência do STJ para conhecer de habeas-corpus contra
decisão de tribunal de segundo grau pressupõe que pudesse esse ter
decidido da mesma questão: não é o caso, se a alegada extinção da
pena - fundamento do habeas-corpus impetrado ao STJ -, só se teria
consumado, segundo a própria impetração, depois do julgamento da
apelação pelo Tribunal local.